Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704037-72.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DAVI ALVES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI. 2. Consoante jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar se dá quando o ingresso na moradia de terceiro se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”). 3. In casu, não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, uma vez que restaram demonstradas, além do consentimento dos ocupantes, circunstâncias prévias que caracterizavam a situação flagrancial – consubstanciadas nas versões contraditórias do réu sobre o tiro em sua perna, bem como nos depoimentos testemunhais no sentido de que o réu possuía uma arma de fogo na residência e, ao manuseá-la, teria atirado em si mesmo –, de modo que a apreensão das armas de fogo ali existentes é lícita, consoante os ditames do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 4. Inviável acolher o pleito absolutório, pois o acervo probatório, mormente a confissão do acusado e o depoimento dos policiais militares na fase inquisitiva, demonstra que o apelante tinha em sua posse duas armas de fogo de uso permitido. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de armas de fogo de uso permitido) e do artigo 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime) à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos da sentença. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, 245 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Suscita nulidade do feito em razão da ilegalidade da busca e apreensão realizada em seu domicílio. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157, 245 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de "margarina" contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como "maconha". Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1928936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, a análise da tese recursal demandaria nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009